Tribunal: TJMT
Processo: 1034012-69.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034012-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOHNNY DA SILVA CINTRA - CPF: 008.222.901-54 (AGRAVANTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA GRAVE. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA REGIME SEMIABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA OU PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de flexibilização do regime fechado para o semiaberto com monitoração eletrônica ou, alternativamente, a substituição por prisão domiciliar. O agravante é pessoa com deficiência física grave, em razão de amputação de membro inferior, e alegou impossibilidade de cumprimento da pena em unidade prisional comum por falta de estrutura e cuidados médicos adequados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condição de deficiência física e doença grave do apenado, aliada à suposta ausência de estrutura adequada no sistema prisional, justifica a concessão de prisão domiciliar ou o cumprimento da pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz da execução penal não possui competência para alterar o regime fixado em sentença condenatória transitada em julgado, devendo eventuais revisões ocorrer na via adequada, sob pena de violação à coisa julgada (Lei nº 7.210/1984, art. 66).

4.

A prisão domiciliar é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses taxativamente previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, ou em casos extraordinários devidamente comprovados, quando demonstrada a absoluta incompatibilidade da condição de saúde do apenado com o cumprimento da pena no sistema prisional.

5.

A documentação médica apresentada não comprovou que a enfermidade ou deficiência física impeça o tratamento intramuros, tampouco que a unidade prisional careça de condições mínimas para o atendimento médico necessário.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar humanitária apenas quando inexistente assistência médica adequada no presídio (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 181.927/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 17/11/2023; HC n. 755.764/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 26/08/2022), o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de prisão domiciliar ou monitoração eletrônica em substituição ao regime fechado exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

2.

O juiz da execução penal não pode modificar o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença transitada em julgado, salvo nos casos de progressão ou regressão legalmente previstos.

3.

A mera existência de deficiência física ou doença grave, desacompanhada de demonstração da insuficiência estrutural do sistema prisional, não autoriza a substituição do regime prisional por domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 66, 111 e 117; CP, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 181.927/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 17.11.2023; STJ, HC n. 755.764/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 26.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 622.713/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 23.08.2021.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Johnny da Silva Cintra
, devidamente qualificado nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0034226-28.2017.8.12.0001, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de flexibilização [progressão excepcional] do regime prisional para o semiaberto com monitoramento eletrônico, ou, alternativamente, sua substituição por prisão domiciliar humanitária.

Nas razões recursais, o agravante sustenta
ser portador
de
deficiência física grave e permanente
, decorrente de amputação de membro inferior, circunstância que o obriga ao uso de cadeira de rodas e prótese para locomoção, encontrando-se, por isso, em
estado de acentuada vulnerabilidade
. Alega, ainda, ser acometido por
doença crônica grave
(tuberculose).

Aduz que a unidade prisional onde se encontra recolhido não dispõe de estrutura adequada às suas necessidades específicas, em afronta às diretrizes de
acessibilidade, assistência à saúde
e ao princípio da
dignidade da pessoa humana
. Diante disso, pleiteia a concessão de regime menos gravoso, com monitoramento eletrônico.

Argumenta, também, que a estrutura do estabelecimento prisional é
insuficiente para garantir os cuidados médicos necessários
, sendo sua família a responsável por providenciar os medicamentos, conforme informado pela própria unidade prisional (ID 313791869).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso. (ID 318602386)

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (ID 318602387)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr.
Antonio Sergio Cordeiro Piedade,
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de agravo em execução, conforme entendimento sumariado:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. RELATÓRIO
1. Recurso de agravo em execução penal interposto por Johnny da Silva Cintra, contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. 2. O recorrente aduz que é portador de doença crônica grave (tuberculose) e o estabelecimento prisional não dispõe de estrutura adequada para assegurar-lhe tratamento compatível com a sua deficiência. Sendo assim, postula a fixação de regime prisional menos gravoso, com o monitoramento eletrônico.
II. FUNDAMENTOS DO PARECER
3. A concessão da prisão domiciliar humanitária a condenados em regime fechado exige a comprovação da absoluta inviabilidade de tratamento médico intramuros. 4. A estabilidade clínica do apenado e a possibilidade de acompanhamento médico dentro da unidade prisional afastam a excepcionalidade necessária para a medida.
III. CONCLUSÃO
5. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(ID

324210875).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa requereu a alteração do regime de cumprimento da pena para um menos gravoso, sob o argumento de que o reeducando apresenta
deficiência física grave e permanente
– amputação total do membro inferior direito – sendo dependente de cadeira de rodas e prótese para locomoção.

O artigo 117 da Lei de Execução Penal prevê as hipóteses em que é admitido o recolhimento do beneficiário do regime aberto em residência particular:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante."

Ressalte-se, todavia, que o dispositivo em questão se refere, como regra, a apenados no regime
aberto
. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente
, a concessão da prisão domiciliar a condenados em regimes mais gravosos,
desde que comprovada a absoluta incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e as condições oferecidas pelo estabelecimento prisional
.

Nos autos, consta que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, resultante da unificação de duas condenações definitivas pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A execução penal registra o cumprimento de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia, restando 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias a serem cumpridos, integralmente em regime fechado.

A despeito da alegação de ser portador de deficiência física grave e de doença crônica (tuberculose),
não há nos autos comprovação inequívoca de que o estabelecimento prisional não possui estrutura para oferecer o tratamento adequado
.

A condição de amputado é incontroversa, mas não há documentos que demonstrem a
ineficiência absoluta da unidade prisional
para fornecer os cuidados de saúde. A suposta tuberculose, por sua vez, não foi comprovada por exames ou laudos médicos, tampouco foi demonstrada a inexistência de tratamento disponível no sistema penitenciário.

Nesse cenário, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o pedido, afirmando que:

"A documentação apresentada não revela que a condição física do apenado, embora limitadora, seja incompatível com a permanência na unidade prisional. Tampouco se demonstrou a inexistência de atendimento médico mínimo necessário no interior do sistema penitenciário estadual."

(ID 318602381)

Importa destacar que a medida postulada possui natureza
excepcionalíssima
, e sua concessão demanda a demonstração objetiva de que a permanência no cárcere representa risco concreto à integridade física ou à vida do apenado.

A jurisprudência tem se posicionado de forma rigorosa quanto à matéria, como demonstram os seguintes precedentes:

"RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA - AFIRMAÇÃO DE AGRAVADO IDOSO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E DEPRESSÃO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A FRAGILIDADE DA SAÚDE E A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO RECORRENTE - VIABILIDADE - NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA - REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI DE EXECUCOES PENAIS NÃO ATENDIDOS - RECURSO PROVIDO.
Em que pese o artigo 117 da LEP preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo também a concessão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a necessidade. Precedente do STJ.
A simples alegação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento fora do instituto penal em se encontrava recolhido.
Para a concessão da medida excepcional,
é imprescindível a comprovação do acometimento do apenado por doença grave e a insuficiência ou a inadequação do tratamento oferecido na unidade prisional
."

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1025189-77.2023.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/04/2024, Data de Publicação: 19/04/2024).

“
O deferimento da prisão domiciliar exige, além da prova de a doença ser extremamente grave, a demonstração de que o reeducando não possa receber tratamento no estabelecimento prisional no qual se encontre custodiado, hipótese não vislumbrada no caso destes autos.
”
(N.U 1030203-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 30/04/2024).

No mesmo sentido, posiciona-se o
Superior Tribunal de Justiça
, exigindo
demonstração cabal da inviabilidade do tratamento médico intramuros
, vejamos:

“1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular.”
(STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Portanto,
ausente prova técnica robusta
da impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional,
não se configura a excepcionalidade exigida para concessão da prisão domiciliar
ou do
regime semiaberto com monitoramento eletrônico
.

Ante o exposto, em
sintonia com o parecer,
conheço do Agravo de Execução interposto, porém,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025